Tribunal: TJES
Processo: 0000155-14.2015.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000155-14.2015.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIEL DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000155-14.2015.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIEL DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
CONDENAÇÃO
NO
ARTIGO 155, §
§ 1º E

4
º,
INCISO IV,
DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO
DA
PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
POSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
NECESSIDADE. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. TEMA
REPETITIVO Nº 1087, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da inexistência de dados concretos nos autos para fundamentar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, deve a pena ser reduzida para o mínimo legal na primeira fase da dosimetria. 2. No caso, verifica-se que o apelante não possui condenações anteriores com trânsito em julgado, de modo que deve ser afastado o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria. 3. Na hipótese em análise, há necessidade de decote da causa de aumento de pena prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal, referente à prática do crime de furto durante o repouso noturno, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o tema, “
[...] no Tema Repetitivo n. 1087,
[no sentido de que]
a causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada”
(STJ; AgRg-HC 900.941; Proc. 2024/0105401-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 12/06/2024). 4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000155-14.2015.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIEL DE SOUSA

Advogado(s) do reclamante: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
por
EZEQUIEL DE SOUSA
em face d
e
sentença pro
ferida
pel
o Juízo

da

C
omarca de Marechal Floriano
,
às

fls
.
187/190-verso

dos autos físicos
,

oportunidade em
que
julgou procedente a
pretensão punitiva estatal,
condenando

o réu,
juntamente com
o
corréu Valderberg Vitoriano Silva,

pela prática do delito previsto
no
artigo

15
5,
§
§ 1º e

4
º,

inciso IV,
na forma do artigo 14, inciso II,
do Código Penal
,
à pena de
03 (três) anos de
reclusão
,

em regime inicial
fechado
,

e ao
pagamento de
40
(
quarenta
)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Nas

razões recursais

acostadas no id. 6835871
,
a defesa
r
equer
o redimensionamento
da pena-base
aplicada ao réu.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente
os fatos e as
teses jurídicas suscitadas nos presentes auto
s, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente
ao
exame da dosimetria, haja vista o pleito defensivo de redimensionamento da pena-base
aplicada para o crime de furto.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante
fixou
a pena-base em
0
4
(
quatro
)
anos
de
reclusão e

multa
,
nos seguintes termos:

A
culpabilidade
se encontra presente em seu grau moderado, visto que o Réu de forma livre e consciente infringiu as leis penais cometendo crime de média reprovabilidade no ordenamento jurídico pátrio. Os
antecedentes
do Réu são maculados (fls. 170/173). Perante a quantidade de envolvimento do Réu em atividades criminosas, já sendo condenado por algumas daquelas práticas, demonstrando-se então que a prática de crimes é uma constante na sua vida, tomo como negativas a sua
conduta social
e a sua
personalidade
. Não havendo o apontamento dos
motivos do crime
, os tomo favoravelmente. Ainda interpreto como favoráveis as
circunstâncias
do ato criminoso. Já as suas
consequências,
pesarão negativamente, uma vez que fora danificada a porta do estabelecimento comercial. No que toca o
comportamento da vítima,
tem-se que não houve qualquer contribuição para o evento criminoso.

Quanto à
culpabilidade

do agente
, destaco que “
a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime
(imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa),
sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal
"
[...].
(STJ; HC 525.846; Proc. 2019/0233125-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/11/2019; DJE 12/11/2019).
Logo,
tal circunstância judicial não pode ser mantida em desfavor do apelante
.

Quanto ao
s

antecedentes
do agente, como se sabe, para valorar tal vetor,
é revelado seu histórico criminal, sendo l
ícita
a negativação
apenas

quando o réu possuir condenação prévia com trânsito em julgado.

In casu
,
ao analisar as ações penais existentes em desfavor do acusado, listad
a
s às fls. 170/173-verso,
verifica-se a
inexistência
de condenações anteriores com trânsito em julgado,
conforme muito bem fundamentou o Ministério Público de 1º grau em suas contrarrazões (id. 6835876
):

Após realizar a análise da FAC do apelante, juntada a fls. 65 a 70 dos autos físicos, bem como proceder a consulta processual de cada um dos processos, foi possível constatar o que segue:

a) 0000773-97.2010.8.08.0001 - absolvido

b) 000889-06.2010.8.08.0001 - absolvido

c) 0000732-33.2010.8.08.0001 - absolvido

d) 0000594-66.2010.8.08.0001 - absolvido

e) 0000446-55.2010.8.08.0001 – impronunciado

Logo,
afasto a negativação dos antecedentes do acusado.

Por sua vez, também
afasto a negativa
ção
da personalidade
e da conduta social
do agente
, “
[...]
uma vez que processos em andamento
(Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça - STJ) ou condenações transitadas em julgado
não são elementos idôneos
na valoração negativa dessas circunstâncias judiciais [...]”
(STJ; HC 525.846; Proc. 2019/0233125-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/11/2019; DJE 12/11/2019).

Quanto às
consequências do crime
, embora o magistrado sentenciante
tenha desvalorado tal circunstância judicial sob o fundamento de que “fora danificada a porta do estabelecimento comercial”, saliento que tal fato não foi comprovado nos autos. Isso porque,
n
o depoimento prestado pelo gerente do estabelecimento comercial, Jailson Canal
(fl. 06 dos autos físicos), esse informou que “
[...]
ao chegar na loja, a v
í
tima deparou co
m
a fechadura da porta arrombada e a porta so presas pelos tricôs, superiores e inferiores; Que não constatou nada de irregular no interior da loja;
que
recuperou a fechadura, trancando normalmente; Que não
h
ouve prejuízo
”.
Logo,
também afasto a negativação das consequências do crime.

Diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado,
fixo sua pena-base no mínimo legal
, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
,
não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes. Lado outro, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), de modo que a pena foi agravada em 01 (um) ano, todavia, conforme já fundamentado, o apelante não possui condenações anteriores com trânsito em julgado, de modo que
afasto
o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência.

Enfim, na
terceira fase
,
foi reconhecida a
causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa delitiva),
de modo que mantenho o patamar de redução utilizado, de metade, tendo em vista o
iter criminis
percorrido pelo agente, o qual
chegou a arrombar a porta do estabelecimento para praticar o furto, chegando bem próximo de sua consumação. Logo,
reduzo a pena para
01 (um) ano de reclusão
e 05 (cinco) dias-multa
.

Por sua vez, também foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no
§ 1º, do artigo 155, do Código Penal, referente à prática do crime de furto durante o repouso noturno, todavia, afasto tal majorante, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou, “
[...] no Tema Repetitivo n. 1087,
[que]
a causa de aumento referente à prática do delito no período noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada”
(STJ; AgRg-HC 900.941; Proc. 2024/0105401-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 12/06/2024). Logo, afasto a referida majorante no presente caso.

Logo
,
fixo definitivamente
a pena de Ezequiel de Sousa em
01 (um) ano de reclusão, bem como 05 (cinco) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
fixo
o regime inicial
aberto
, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea
“
c
”
, do Código Penal.

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, na forma ainda como previsto no § 2º (
1
ª parte), do mesmo art. 44, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por
uma
pena restritiva de direitos
,
consistente na
prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

À luz de todo o
exposto
,
CONHEÇO

e
DOU
P
ROVIMENTO
ao recurso
,
para redimensionar a pena fixada ao apelante para 01 (um) ano de reclusão, bem como 05 (cinco) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
a ser cumprida em regime
inicial
aberto, sendo a pena corpórea substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviço à comunidade,
mantendo-se incólumes os
demais
termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 17 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)